Tribunal: TJMT
Processo: 1089626-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089626-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (APELADO), DENISE PRESSI registrado(a) civilmente como DENISE PRESSI - CPF: 007.098.701-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRAVAME INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por ALINE PRESSI, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinar a baixa de gravame incidente sobre veículo da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da ausência de comprovação da contratação de financiamento; (
ii
) estabelecer se a fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O banco não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar prova idônea da existência de vínculo jurídico com a autora.

A indevida inclusão de gravame sobre veículo de propriedade da autora evidencia falha na prestação do serviço e gera restrição ao direito de propriedade.

O dano moral decorre in
re

ipsa
da restrição indevida e dos transtornos suportados
pela
consumidora, sendo prescindível prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo possível o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço.

O lançamento indevido de gravame sobre bem de consumidor configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 14, §3o; CPC,
arts
. 1.010, III, 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N° 1089626-33.2025.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
ALINE PRESSI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por ALINE PRESSI em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

A sentença (ID.360292374) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determin
ou
a baixa do gravame incidente sobre o veículo da autora e conden
ou
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais (ID.360292376), o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sustenta, em síntese, que não houve prática de ato ilícito, alegando que o financiamento teria sido regularmente contratado, com existência de documento assinado e pagamento de parcelas iniciais.

Aduz a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente dano e nexo causal, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento da apelação para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, minorar o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID.360292382), a agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença, além de apresentarem teses desconexas com a controvérsia. No mérito, sustenta a manutenção integral do decisum, ressaltando a ausência de prova da contratação, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a configuração do dano moral in
re

ip
sa
em razão da restrição indevida sobre seu veículo. Requer, ainda, a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Preparo devidamente comprovado conforme ID.360635866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie,
não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível
a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morai
s, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal pa
ra a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conheciment
o de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recur
so, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as
razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referen
te à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Q
UARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso, observa-se que o apelante, ao longo de suas razões, incorreu em equívoco ao inserir trecho alusivo à
“mera declaração de inexigibilidade de cobrança da cesta de serviços”,
matéria estranha à controvérsia dos autos, entretanto, a impropriedade não compromete a compreensão global da insurgência recursal, sendo possível extrair dos demais fundamentos argumentos suficientes para o enfrentamento da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora o recurso, em boa parte, reitere argumentos já deduzidos na inicial, é certo que esses mesmos argumentos foram enfrentados na sentença e voltam a ser especificamente questionados na peça recursal, o que basta para caracterizar o atendimento ao dever de impugnação mínima dos fundamentos do
decisum.

A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se dos autos que a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação da contratação, determinando a baixa do gravame indevido e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a
apelante
sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, especificamente em contrato de financiamento.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ, consolidado na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia está na correta aplicação da teoria do fortuito interno e externo, bem como na adequada valoração do conjunto probatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é cristalina quanto ao ponto, na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em análise, a fraude ocorreu no exato contexto das operações bancárias vinculadas ao contrato de financiamento,
realizadas mediante os sistemas e canais disponibilizados pela própria instituição financeira. Trata-se, portanto, de evento intrinsecamente ligad
o ao risco da atividade bancária, configurando fortuito interno.

Assim, não há como se afastar a responsabilidade objetiva do banco apelante, que falhou ao permitir a vinculação indevida do veículo da autora em alienação fiduciária em favor de terceiro, ocasionando os transtornos e prejuízos experimentados pel
a
apelad
a
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. GRAVAME LANÇADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL E DA LEGITIMIDADE DA GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CON
FIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcia
lmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo registrado em nome do autor, condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impor ao corréu comprador a quitação de débitos vinculados ao veículo, bem como determinar ao autor a conclusão da transferência após o cumprimento das obrigações fixadas. O recorrente sustenta a regularidade da operação financeira firmada com terceiro, a licitude do gravame, a
inexistência de ato ilícito e de nexo causal, além de fortuito externo, requerendo a reforma da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor
indenizatório.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constituição de gravame de alienação fiduciária por instituição financeira sobre veículo registrado em nome de terceiro estranho ao contrato, sem comprovação da cadeia dominial e da anuência do proprietário registral; (
ii
) estabelecer se tal conduta configura de
feito na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil e indenização por danos
morais.III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental demonstra que o veículo permanecia registrado em nome do autor quando a instituição financeira lançou gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro, sem comprovação de transferência de propriedade ou anuência do titular registral.4. A instituição financeira comprova a existência de contrato de financiamento com terceiro, mas não demonstra a legitimidade da gara
ntia constituída sobre veículo pertencente a pessoa diversa, tampouco apresenta documentação apta a comprovar a cadeia dominial ou autorização do proprietário.5. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de demonstrar a regularidade da garantia fiduciária constituída.6. A relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ainda que não contratante dire
to da instituição financeira, equipara-se a consumidor por evento danoso, nos termos do art. 17 do CDC.7. A constituição de gravame sobre veículo registrado em nome de terceiro sem verificação adequada da legitimidade da garantia caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).8. A fraude praticada por terceiro, quando viabilizada por falhas nos mecanismos de controle da atividade bancária, configura fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da instituição financeira, conforme orientação da Súmula 479 do STJ.9. A venda verbal do veículo e eventual ausência de comunicação ao órgão de trânsito não legitimam a constituição de garantia real por instituição financeira em favor de terceiro estranho, nem afastam o dever de cautela na verificação da titularidade do bem.10. O lançamento indevido de gravame impede a livre disposição do veículo, cria embaraços à regularização registral e expõe o proprietário a riscos patrimoniais e admin
istrativos, configurando dano moral indenizável.11. O valor da indenização fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação
civil.IV
. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso
improvido.Tese
de julgamento:1. A instituição financeira responde objetivamente pela constituição de gravame de alienação fiduciária sobre veículo registrado em nome de terceiro quando não comprova a legitimidade da garantia real nem a cadeia dominial do be
m.

2. A fraude praticada por terceiro em operação de financiamento de veículo configura fortuito interno quando viabilizada por falha nos mecanismos de verificação da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade civil.3. O lançamento indevido de gravame sobre veículo pertencente a terceiro, impedindo sua regularização e transferência, configura dano moral indenizável.

(N.U 1001735-52.2024.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
P
ublicado
no DJE 20/03/2026)

A previsibilidade e recorrência de golpes dessa natureza integram o cotidiano das operações bancárias modernas, impondo às instituições o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e contenção de fraudes.

A atuação de terceiros fraudadores não rompe o nexo causal quando a fraude se insere no âmbito do serviço prestado, configurando fortuito interno, cujo risco deve ser suportado pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente em reconhecer a especial proteção devida ao consumidor
hiper vulnerável
em casos de fraudes bancárias, como se verifica no seguinte precedente:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A condição de consumidor idoso configura
hipervulnerabilidade
que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, especialmente em casos de fraudes bancárias." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENT
O: 10339823420258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado)

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos dano
s gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11.0055)

Quanto à valoração probatória, verifico que a sentença foi clara ao observar que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de dizer que as operações foram validadas, sequer acostou aos autos documentos de fato firmados pelo autor ou qualquer outro documento que comprove a existência da relação jurídica.

Não foi apresentada qualquer prova de anuência ou autorização do proprietário para a
constituição
da referida contratação.

Por outro lado, a apelante, desde a petição inicial, instruiu os autos com documentação extensa e coerente, composta por boletim de ocorrência, contrato de compra e venda do automóvel, protocolos de tentativas de contato com a instituição via administrativa, bem como o envio de notificação extrajudicial (ID.360291886 e seguintes).

Ademais, o banco apelante não produziu prova técnica idônea e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança.

A simples alegação de que houve contratação e movimentação financeira registrada nos sistemas internos do banco não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, sobretudo em hipóteses de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Diante desse cenário, entende-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, hipóteses que, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, poderiam afastar sua responsabilidade.

Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária, impõe-se o reconhecimento do direito da apelada à declaração de inexistência de relação jurídica e à indenização por danos morais.

A propósito:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Financiamento fraudulento. Alienação fiduciária indevida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descumprimento de ordem judicial. Multa cominatória. Modulação do
valor.I
. Caso em exame 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela instituição financeira/requerida e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória d
e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de financiamento fraudulento que originou gravame de alienação fiduciária sobre veículo do autor, com condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem tornar definitiva a multa diária anteriormente fixada pelo descumprimento da ordem de baixa do
gravame.II
. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela fr
aude perpetrada por terceiro e pelos danos morais dela decorrentes; e (
ii
) estabelecer a exigibilidade e o valor da multa cominatória pelo descumprimento prolongado da ordem judicial de baixa do
gravame.III
. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.4. A fraude perpetr
ada por terceiro que conseguiu realizar financiamento utilizando como garantia veículo alheio configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se enquadrando no conceito de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.5. O dano moral resta caracterizado pela impossibilidade de o autor dispor livremente de seu bem por mais de uma década, tendo inclusive perdido a oportunidade de venda do veículo, a
lém da necessidade de recorrer ao Judiciário para solucionar problema que deveria ter sido resolvido administrativamente, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) adequado e proporcional às circunstâncias do caso.6. A multa cominatória fixada em decisão que concedeu tutela antecipada deve ser mantida, porém modulada em seu valor total, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, fixando-
se o montante total em R$ 6.000,00, valor suficiente para sancionar o descumprimento da ordem
judicial.IV
. Dispositivo e tese7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente
provido.

(
N.U 0016550-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo razoável o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença em seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado em grau recursal, observados os critérios do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026